Tribunal: STJ
Processo: 0305927-48.2014.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994756 - BA(2025/0267034-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADORA
: VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA - BA023848
AGRAVADO
: LUIS DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO - BA026930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DÍVIDA ATIVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal com
pedido de antecipação de tutela contra o Município de Camaçari, com o
objetivo de afastar os efeitos da majoração de Imposto Predial e Territorial
Urbano, instituído pela Lei Municipal n.
sobre o seu imóvel,
1.293/2013,
Cadastro Municipal n. 1077304, localizado na Associação Alphaville
Litoral Norte I, sob o fundamento de violação dos princípios
constitucionais da progressividade, isonomia tributária e capacidade
contributiva. Na sentença, declarou-se extinta ação, sem resolução de
mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 1.909,59 (mil, novecentos e nove reais e cinquenta e nove
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que,
conforme a previsão do
§ 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização
art. 255,
das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem
recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e
jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos
arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal
demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da
Súmula n. 284 do STF.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA54487759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 01497a22-448a-49c0-aca5-ef035c682c6f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 01497a22-448a-49c0-aca5-ef035c682c6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994756 - BA (2025/0267034-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADORA : VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA - BA023848
AGRAVADO
: LUIS DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO - BA026930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DÍVIDA ATIVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal com
pedido de antecipação de tutela contra o Município de Camaçari, com o
objetivo de afastar os efeitos da majoração de Imposto Predial e Territorial
Urbano, instituído pela Lei Municipal n. 1.293/2013, sobre o seu imóvel,
Cadastro Municipal n. 1077304, localizado na Associação Alphaville Litoral
Norte I, sob o fundamento de violação dos princípios constitucionais da
progressividade, isonomia tributária e capacidade contributiva. Na sentença,
declarou-se extinta ação, sem resolução de mérito. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.909,59 (mil,
novecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que,
conforme a previsão do
§ 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização
art. 255,
das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem
recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e
jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos
arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal
demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53008455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:22
Código de Controle do Documento: 0815c00d-a35a-4bb3-8f3e-ac2e9bb14e27

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. DESISTÊNCIA PARA ADESÃO AO REFIS. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS INSERIDOS NO PARCELAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN
IDEM. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO COM BASE NO TEMA 400 DO STJ, APLICANDO-O POR ANALOGLV
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

O Município de Camaçari interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
a
c
Bahia. Nas razões de seu recurso especial, a parte recorrente alega que:

a) O acórdão recorrido teria violado o
do Código de Processo Civil (CPC), ao
art. 90
deixar de imputar os ônus sucumbenciais à parte recorrida, mesmo após a desistência da ação
anulatória de débito fiscal, em desatenção ao Princípio da Causalidade e ao Princípio da
Sucumbência (fls. 403-404). Argumenta que a decisão do Tribunal de origem aplicou
equivocadamente o Tema no 400 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata de honorários
advocatícios em embargos à execução fiscal, ao caso concreto, que envolve ação anulatória de
débito fiscal (fls. 415-416).
b) O Tribunal de origem teria desconsiderado o Tema no 633 do STJ, que estabelece
que, salvo disposição legal em contrário, os honorários advocatícios sucumbenciais são
devidos pela parte que desiste da ação ou renuncia ao direito em que se funda a demanda (fls.
420-421).
c) Haveria divergência jurisprudencial entre o entendimento adotado pelo Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em caso
análogo, reconheceu a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios administrativos
e sucumbenciais, conforme o
do CPC e o Tema no 633 do STJ (fls. 423-427).
art. 90

Documento eletrônico VDA53008455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:22
Código de Controle do Documento: 0815c00d-a35a-4bb3-8f3e-ac2e9bb14e27

Ao final, requer:
I) O conhecimento e provimento do recurso especial, para reformar o acórdão recorrido e
reconhecer a violação do
do CPC, determinando a imputação dos ônus
art. 90
sucumbenciais à parte recorrida (fls. 427).
II) O reconhecimento da inaplicabilidade do Tema n. 400 do STJ ao caso concreto e a
aplicação do Tema n. 633 do STJ, que é o precedente obrigatório aplicável (fls. 420-421).
III) A uniformização da jurisprudência, considerando a divergência entre os Tribunais de
Justiça do Estado da Bahia e de São Paulo (fls. 423-427).
IV) O provimento integral do recurso, com a reforma do acórdão recorrido (fls. 427).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

Sobre a alegada violação do
§ 1o, do
por suposta ausência
art. 489,
CPC/2015,
de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão ao recorrente.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de
fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses
da parte, assim, não há violação do
do
quando o Tribunal de origem
art. 489
CPC/2015
decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
Documento eletrônico VDA53008455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:22
Código de Controle do Documento: 0815c00d-a35a-4bb3-8f3e-ac2e9bb14e27

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR.
(...)
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não
deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há
violação ao artigo 489 do CPC/15 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e
fundamentado, como ocorre na hipótese. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1315147/SP,
julgado em
DJe
)
30/09/2019,
04/10/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
MULTA (ASTREINTES). REVISÃO.
SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Deve ser rejeitada a alegada violação ao artigo 489, §1o, do
pois a Corte
CPC/2015,
de origem prestou a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a
resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através
de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência
de prestação jurisdicional.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1728080/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/11/2018,
14/11/2018.

No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, conforme a previsão do
§ 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os
art. 255,
casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação
da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado
nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em
face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido, confiram-se:

Documento eletrônico VDA53008455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:22
Código de Controle do Documento: 0815c00d-a35a-4bb3-8f3e-ac2e9bb14e27

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 458 E 535
DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
CPC/1973.
PÚBLICA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
QUINQUÊNIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
(...)
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há "divergência
jurisprudencial quando os acórdãos em confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou
assemelhando, adotam posicionamentos dissonantes quanto ao direito federal aplicável"
(AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Seção,
EREsp 1.235.184/RS,
julgado em
DJe
, sendo certo que, no caso, não há similitude fática a
27/02/2013,
06/03/2013)
ensejar o conhecimento do recurso especial pela suscitada divergência jurisprudencial.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1715878/DF,
TURMA, julgado em
DJe
)
24/08/2020,
31/08/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL
PRIVADO CONVENIADO AO SUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MÉDICO.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Por fim, no que toca a suposta divergência jurisprudencial, deve ser frisada a ausência
de similitude fática entre a hipótese dos autos - prestação de serviços médicos pelo SUS em
hospital privado - e aquelas dos recursos citados como paradigmas pela agravante, em que se
discutiu a responsabilidade de hospitais por serviços prestados por médicos privados de planos
de saúde, o que impossibilita o conhecimento da alegada divergência jurisprudencial.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1827299/MS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
06/05/2020,
08/05/2020.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53008455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:22
Código de Controle do Documento: 0815c00d-a35a-4bb3-8f3e-ac2e9bb14e27

É o voto.

Documento eletrônico VDA53008455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:22
Código de Controle do Documento: 0815c00d-a35a-4bb3-8f3e-ac2e9bb14e27

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.994.756 / BA
Número Registro: 2025/0267034-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03059274820148050039 3059274820148050039
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADORA : VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA - BA023848
AGRAVADO
: LUIS DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO - BA026930
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: 747fbf32-5d83-4d4a-a7a4-636d75b7ca3c